Tribunal: TJES
Processo: 0000213-26.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000213-26.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000213-26.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO - BA34991

ACÓRDÃO

EMENTA: Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e receptação de veículo automotor com sinal identificador adulterado (art. 311, §2º, III, do Código Penal). Condenação. Pretensão de absolvição quanto ao delito do artigo 311, §2º, III, do CP, sob alegação de ausência de dolo. Insubsistência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Elemento subjetivo do tipo configurado. Dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 197 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 311, §2º, III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A defesa busca, em síntese, a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 311, §2º, III, do CP, sob alegação de ausência de dolo, alegando que o réu desconhecia a adulteração dos sinais identificadores do veículo.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à análise são:

(i) verificar se estão presentes os elementos necessários à configuração do crime de receptação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2º, III, do CP), especialmente no tocante ao elemento subjetivo do tipo penal; e

(ii) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena e de alteração do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de documentoscopia, laudo de vistoria veicular e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

4. Quanto ao delito do artigo 311, §2º, III, do Código Penal, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o réu, no mínimo, assumiu o risco consciente de estar conduzindo veículo adulterado, considerando as circunstâncias objetivas, como o chassi raspado, ausência de número de motor, placa clonada e o próprio relato do réu, que admitiu saber que o veículo era "clonado". O tipo penal não exige conhecimento efetivo, mas que o agente, nas circunstâncias, devesse saber da ilicitude.

5. No que se refere ao crime de uso de documento falso, igualmente restou incontroverso que o réu apresentou CNH falsificada no momento da abordagem, fato corroborado tanto pela sua confissão quanto pelo laudo pericial, sendo irrelevante o eventual proveito obtido, por se tratar de crime de natureza formal.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, considerando os antecedentes criminais desfavoráveis, inclusive com condenações pretéritas por delitos da mesma natureza, o que justifica a exasperação da pena-base.

7. O regime inicial fechado mostra-se adequado, seja em razão da quantidade de pena, seja pela reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000213-26.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO - BA34991

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 10 de abril de 2024, na Rua Linhares, bairro Guriri/Lado Sul, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Daniel dos Santos Silva, agindo de forma livre e consciente, conduziu, em proveito próprio ou alheio, 01 (um) veículo, marca Fiat, modelo Palio Attractiv, cor branco, placa FQY4A68, com número de chassi que deveria saber estar remarcado, bem como apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, por ele alterada, perante a Autoridade Policial, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade, por ser foragido da justiça, conforme se observa do id. 41275354. Apurou-se que, na data dos fatos, durante a realização da “Operação ARKTOS”, a qual visava dar cumprimento a 04 (quatro) mandados de prisão expedidos contra o denunciado, vulgo “Wolverine/Vovô Urso”, o qual seria líder da facção criminosa bahiana denominada Bonde do Maluco (BDN), e segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, estaria figurando como o ‘‘valete decopas no baralho’’ do crime daquele Estado, a Guarnição Policial deslocou-se até o local onde ele estaria homiziado. Ao chegar no endereço supracitado, os policiais depararam-se com o denunciado, conduzindo o veículo Fiat/Palio, placa FQY4A68. Realizada a abordagem, o mesmo apresentou uma Carteira de Nacional de Habilitação expedida pelo Estado de Pernambuco, contendo sua fotografia, mas constando como o nome de José Carlos de Vera Nascimento. Como se não bastasse, foi verificado que o chassi do automóvel do denunciado apresentava sinais de remarcação. Ao ser indagado, o mesmo teria informado que o veículo que estava conduzindo seria “clonado”. Noticia, ainda, que foram encontrados 09 (nove) aparelhos de celulares na residência do denunciado, os quais foram encaminhados para a perícia. Diante disso, o denunciado foi encaminhado à autoridade policial, para medidas e providências cabíveis. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se vê através do Boletim Unificado nº 54246405 de fls. 08/15, dos Termos de Declarações de fls. 16/19, Documentos de fls. 22/ 43, Auto de Apreensão de fls. 44/45, Fotografia de fls. 46/50 juntados no id. 41275354. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto nos
artigos 304 e artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 197 dias-multa, com regome inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, nas razões recursais, postula, em suma, a absolvição quanto ao delito descrito no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, sob a alegação de ausência de dolo, sustentando que o apelante desconhecia a adulteração do veículo que conduzia.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos, tanto em relação ao crime de uso de documento falso, quanto no tocante à condução de veículo automotor com sinais identificadores adulterados.

Comprovam-no, dentre outros elementos, o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim Unificado nº 54246405, o Auto de Apreensão, o Laudo de Exame Documentoscópico (ID 42853090) e o Laudo de Vistoria Veicular (ID 55230900), todos em perfeita harmonia com os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório, em sede judicial.

No que se refere ao crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), restou incontroverso que, no momento da abordagem, o apelante apresentou aos policiais uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada, contendo sua fotografia, mas em nome de José Carlos de Vera Nascimento.

O próprio réu, em juízo, confessou que adquiriu o documento por R$ 1.000,00, na cidade de Juazeiro, justamente para ocultar sua verdadeira identidade, por ser foragido da Justiça da Bahia.

Corrobora essa afirmação o depoimento da testemunha Luciano Martins Hatum, policial civil, que narrou que, durante a abordagem, o apelante teria apresentado um documento fal
s
o, em nome de José Carlos de Vera Nascimento, e, de imediato, admitiu que se tratava de documento falso.

O Laudo de Documentoscopia confirma a falsidade da CNH, descrevendo tratar-se de falsificação sofisticada, de difícil percepção por mero exame visual.

Configurado, portanto, de forma inequívoca, o delito de uso de documento falso, nos termos do artigo 304 do Código Penal, delito este de natureza formal, que se consuma com o simples uso do documento falsificado, independentemente de qualquer proveito decorrente.

No que concerne ao crime previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, também não merece prosperar a tese absolutória deduzida pela defesa.

O Laudo de Vistoria atestou, de forma categórica, que o veículo Fiat Pálio, placa FQY4A68, apresentava chassi com evidentes sinais de raspagem, ausência de identificação do motor e placa clonada, características que evidenciam, de maneira incontestável, a adulteração dos sinais identificadores do automóvel.

Os depoimentos das testemunhas são igualmente elucidativos e harmônicos. A testemunha Hugo César Ricardo, policial penal, relatou que, durante a abordagem, o apelante apresentou uma CNH falsa, e de imediato teria admitido que o carro era adulterado.

Hugo pontuou, ainda, que era visível que o carro era adulterado, uma vez que o chassi estava raspado.

A redação do artigo 311, §2º, III, do Código Penal é clara ao estabelecer que incorre no delito aquele que conduz, transporta ou utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

O tipo penal, portanto, não exige que o agente tenha participado da adulteração, bastando que, nas circunstâncias, devesse saber da ilicitude.

No presente caso, os elementos objetivos são mais do que suficientes para demonstrar que o apelante, no mínimo, assumiu o risco consciente de conduzir veículo adulterado.

O fato de adquirir automóvel por valor manifestamente inferior ao de mercado, sem a devida documentação, de vendedor que desapareceu após a negociação, associado à sua condição de foragido da Justiça baiana, evidencia, de forma robusta, o preenchimento do elemento subjetivo do tipo penal.

Portanto, não há espaço para acolhimento da tese absolutória.

Quanto à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa.

A sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, especialmente diante dos antecedentes criminais negativos do réu, que ostenta condenação anterior transitada em julgado no Estado da Bahia, por fatos da mesma natureza.

A exasperação da pena-base, portanto, encontra respaldo no artigo 59 do Código Penal e na pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já justifica a fixação da pena acima do mínimo legal.

No que tange o regime prisional, a fixação do regime fechado se revela imperativa, não apenas pela quantidade da pena aplicada, que supera 4 anos, mas, sobretudo, pela condição de reincidência específica do réu, que impede a adoção de regime mais brando, conforme preconiza o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.